Tribunal: TJPA
Processo: 0005484-46.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3603 - Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005484-46.2018.8.14.0051

APELANTE: KITALO MATEUS OLIVEIRA LINHARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

2. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial em relação as circunstâncias do delito.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, constitui direito subjetivo do recorrente, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação sem fundamentação idônea.

4. Reconhecido o tráfico privilegiado e feita a reforma necessária, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade dos recorrentes, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

5. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de oficio, declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos argumentos referentes àquele delito, remanescendo apenas a condenação referente ao crime de tráfico, em relação ao qual se conhece e dá parcial provimento ao recurso para reformar a dosimetria da pena, que passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, após, também reconhecer, de ofício, a prescrição superveniente, da pretensão punitiva do Estado, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
KITALO MATEUS OLIVEIRA LINHARES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas): à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa;

- Pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03): à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Aplicado o concurso material, as penas restaram somadas, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto para seu cumprimento
.

Em suas razões, a defesa pede a absolvição do apelante, sob alegações de insuficiência de provas. Alternativamente, que seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a redução da pena em patamar máximo e, ainda, a substituição por penas restritivas de direitos (ID 12661254).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 12661257).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 13174976)
.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia que:

Narram os incluso inquérito policial que, no dia 03.04.2018, na residência localizada no ramal da Mata, s/n, comunidade do Amapá, km 37 da rodovia BR 163, zona rural, município de Belterra-PA, uma equipe policial que cumpria mandado de Busca e Apreensão, encontrou diversos apetrechos relacionados à produção de substancia entorpecente, além de substancia química destinada ao preparo da droga na posse do denunciado KITALO, vulgo ÍTALO da BR, bem como foi encontrado substancia entorpecentes na residência do denunciado ANTONIO DORINALDO, vulgo DORI, localizada na rua Severino Neres, nº 52, bairro São Cristovão, município de Belterra-PA, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, o serviço reservado da polícia civil realizava uma investigação prévia, chamada OPERAÇÃO ÉGIDE, que ocorreu no município de Belterra-PA e apurou várias informações de que os denunciados estariam praticando tráfico de entorpecentes, bem como associação para o tráfico de entorpecentes neste município.

Após diligenciarem ao endereço do acusado KÍTALO, adentraram a referida residência e após minuciosa busca, foi encontrado 01 (uma) balança de precisão, cor preta, com duas pilhas do tipo AAA para alimentação; 01 (uma) porção de pó branco, semelhante à substancia conhecida como bicarbonato de sódio; retalhos de plásticos na cor preta; 01 (uma) luva de plástico transparente; 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira; 01 (um) cano de ferro e 01 (uma) motocicleta 2011SHINERAY XY 150 cor BRANCA placa OFQ 4799, com a numeração do motor raspada, conforme auto circunstanciado de busca e apreensão de fls. 12.

Na residência do denunciado DORIVALDO foram apreendidos 02 (dois) petecas de substancia semelhante à pasta base, 01 (uma) petecas de substancia semelhante à maconha, os quais atestaram, respectivamente, positivos para BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, e para TETRAHIDROCANABINOL, também conhecida como MACONHA, conforme laudo toxicológico definitivo de constatação em entorpecentes (laudo nº 2018.04.000250-QUI), além de 01 (uma) cédula com a importância de R$ 10,00 reais em dinheiro, conforme auto circunstanciado de Busca e Apreensão de fls. 08.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03) se encontra fulminado pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03).

A denúncia foi recebida em 03/04/2019 (ID 12661215 – págs. 1)

A sentença foi prolatada em 07/02/2020 (ID

12661236).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um ano, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação a este delito.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
apenas em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03)
, restando prejudicadas as irresignações referentes a este delito.

Resta, assim, analisar apenas os pleitos referentes ao delito de tráfico de drogas, o que passo a fazer.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegações de insuficiência de provas.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

Em juízo, RICHARDSON SILVA DOS SANTOS (ID nº 73280909), Policial Militar, testemunha devidamente compromissado, informou que:

“QUE receberam bastante informações a respeito de que o Kitalo era envolvido com tráfico de drogas; QUE receberam também denúncias dos comunitários do perímetro onde ele morava, várias reclamações do envolvimento dele.”

Outrossim, na casa de Kitalo, conforme disse alhures, foram encontrados diversos materiais comumente utilizados para o preparo, embalagem e pesagem de drogas, tais como balança digital e pedaços de plástico, destinados ao armazenamento de drogas. Conforme o laudo nº 2018.04.000156-ENG (ID nº 73280890 – Pág. 2), ficou atestado que havia a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” na referida balança digital.

Assim, diante de todo o contexto probatório, a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, incabível o pleito de absolvição.

- DA DOSIMETRIA

A defesa traz, como pleito alternativo, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena em patamar máximo e, ainda, a substituição por penas restritivas de direitos.

Tem razão a defesa.

Ao afastar a incidência do privilégio, o magistrado assim registrou:

“(...) entendo que o acusado KITALO MATEUS OLIVEIRA LINHARES não preenche os requisitos legais, especialmente diante do reconhecimento que faziam parte de uma organização criminosa formada com o fim específico de cometimento do crime de tráfico de entorpecente indefiro o pedido dos acusados de aplicação do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006. (...)”

Ocorre que, ao contrário do que afirmou o magistrado singular, não restou comprovado nos autos que o recorrente participa de organização criminosa, nem mesmo o delito de associação para a prática do tráfico restou comprovada, tanto que o recorrente foi absolvido dele.

Assim, tenho que o recorrente faz jus a aplicação do benefício, pois preenche os requisitos legais do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, no grau máximo de 2/3 (dois terços), diante da sua primariedade e bons antecedentes, das circunstâncias do delito (não foi encontrado entorpecente, mas, apenas, apetrechos e matéria prima para sua confecção), somado a inexistência de provas que se dedique a atividades criminosas.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGAS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Avaliando concomitantemente a natureza e a quantidade de droga apreendida (32g de crack e 52g de maconha), não constato risco suficiente à saúde pública, a ponto de não aplicar no patamar máximo a minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Nesse contexto, torno definitiva a pena do agravado em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 194 dias-multa. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 864.608/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Feitas essas considerações, passo à reforma necessária.

Mantenho a pena-base aplicada pelo juízo
a quo
no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa (patamar mínimo).

Sem atenuantes ou agravantes e causas de aumento de pena.

Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, tornando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Cabível o art. 44 do CP, substituo da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Ora, conforme apreendo dos autos:

• o fato criminoso ocorreu em 03/04/2018;

• a denúncia foi recebida em 03/04/2019 (ID 12661215 – págs. 1);

• a sentença data de 07/02/2020 (ID 12661236);

• a decisão transitou em julgado para o Ministério Público;

• reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade dos apelantes passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), prazo já superado, portanto.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, publicado em 2020-09-10)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de oficio, declaro extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos argumentos referentes àquele delito, remanescendo apenas a condenação referente ao crime de tráfico, em relação ao qual conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, após, reconhecer, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2024